Tribunal: TJDFT
Processo: 0038764-30.2016.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0038764-30.2016.8.07.0000 IMPETRANTE: DROGARIA ROSARIO S/A, CENTRO-OESTE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pelos impetrantes. P. I. Brasília - DF, 13 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora